Tribunal: TJPA
Processo: 0807543-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807543-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EDER TRINDADE DE SOUSA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO RITO ORDINÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR. DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA IMEDIATAMENTE DE USAR O NOME DA ENTIDADE COMO PRESIDENTE DA MESMA. DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES E DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO NO PRAZO DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS). DECIDIU AINDA QUE SE ABSTIVESSE DE INTERCEDER NA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 59 DO CC. AFASTADO ADMINISTRATIVAMENTE POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA POR MAIS DE 2/3 DOS MEMBROS. ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807543-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER TRINDADE DE SOUSA

ADVOGADO: RENAN MAURÍCIO VIEIRA SOUZA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDER TRINDADE DE SOUSA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos da Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer pelo Rito Ordinário, com pedido Liminar movida por
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
e OUTROS.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar dos autores e determinou que o agravante se abstenha imediatamente de usar o nome da entidade Liga Desportiva Obidense, em qualquer circunstância, como Presidente da mesma, bem como determinou a entrega das chaves e documentos da associação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a intimação, e ainda, que se abstivesse de interceder na administração da entidade.

Alega o agravante que a decisão agravada está causando lesão grave ou de difícil reparação, porquanto fora eleito por processo legítimo e que os clubes que o afastaram não tem legitimidade para seu afastamento, diante disso, a nova gerência ilegítima poderá comprometer todo o trabalho desenvolvido, bem como adotar atitudes irreversíveis que podem prejudicar o calendário esportivo do Município de Óbidos, ou até mesmo a lapidação do patrimônio da entidade.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, para que seja reconduzido à sua função de Presidente da Liga Desportiva Obidense.

Juntou documentos às ID.988622/988639.

Às ID.1728520 foi Indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1864323 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu parcialmente o pedido liminar dos autores e determinou que o agravante se abstenha imediatamente de usar o nome da entidade Liga Desportiva Obidense, em qualquer circunstância, como Presidente da mesma, bem como determinou a entrega das chaves e documentos da associação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a intimação, e ainda, que se abstivesse de interceder na administração da entidade.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os documentos acostados, bem como as assertivas feitas pelo agravante, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois em momento algum dos autos, este comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o que restou demonstrado é que o agravante foi afastado administrativamente do cargo de presidente da Associação por decisão da Assembleia Extraordinária, contendo mais de 2/3 dos membros com a alegação de má administração por parte do ora agravante, e ainda, se recusou a receber o ofício, entregar as chaves e os documentos da entidade.

Vejamos o que dispõe o art. 59 do CC:

Art. 59.

“Compete privativamente à assembléia geral: (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

I
– destituir os administradores; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

II
– alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

Parágrafo único
. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)”.

Portanto, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o risco de dano seria muito maior em reconduzir o agravante ao cargo de presidência, pelo fato de que este trouxe prejuízos de ordem administrativa para a Associação e tem impedido os membros de adentrarem na sede.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020